Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721582-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: M. E. A. D. S. D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA facultando-lhe a possibilidade de comprovar o preparo tempestivo ou recolher em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 72384688). Consoante certidão de ID 72801807, o prazo assinalado decorreu in albis. Em nova oportunidade, o recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação, ID 66491670. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator